Tribunal: TJDFT
Processo: 0750669-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750669-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO MARTINS BARROS IMPETRANTE: IGOR ISAAC THOME NETTO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa do réu para os procedimentos da Turma para sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator